Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1003839-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A
AGRAVADO: HILARIO MOACIR HERTER, ODETE JOST HERTER
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INÉPCIA RECURSAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR OCUPANTES DO IMÓVEL – EFEITOS INFRINGENTES PARA EXCLUÍ-LOS DO CUMPRIMENTO DO REVIGORAMENTO DEFERIDO PELO TRIBUNAL – NÃO INTIMAÇÃO DA EMPRESA EMBARGADA – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – COORDENADAS GEOGRÁFICAS - MATÉRIA AFETA AO DOMÍNIO – DISCUSSÃO QUE EXIGE PROCEDIMENTO PRÓPRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Embora proferida em Embargos de Declaração opostos da decisão que indeferiu a inicial da Ação de Oposição, é evidente que se trata de liminar, tanto que conferiu efeitos infringentes para excluir as terras ocupadas pelos agravados do mandado de revigoramento de uma liminar, até porque a própria Ação Possessória ainda não ultrapassou essa fase, apesar de distribuída em 1999.
A simples menção de que os agravados seriam estranhos à lide não retira a legitimidade e nem o interesse da agravante de recorrer, até porque os Embargos foram opostos à decisão que indeferiu a inicial da Ação de Oposição por ser inapropriada para o fim pretendido pelos agravados.
Os Embargos de Declaração só têm efeitos modificativos em caráter excepcional, de modo que aventar tal hipótese implica, necessariamente, o chamamento da parte contrária para se pronunciar, principalmente quando subsidiados em documentos de domínio ainda desconhecidos, e o processo originário consistir numa Ação Possessória, na qual é vedada a discussão de questão dominial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003839-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HILARIO MOACIR HERTER - CPF: 090.530.260-53 (AGRAVADO), ODETE JOST HERTER - CPF: 347.712.801-00 (AGRAVADO), LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - CPF: 863.189.771-04 (ADVOGADO), LEIDIANY ALVES REIS VITOR - CPF: 009.200.051-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INÉPCIA RECURSAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR OCUPANTES DO IMÓVEL – EFEITOS INFRINGENTES PARA EXCLUÍ-LOS DO CUMPRIMENTO DO REVIGORAMENTO DEFERIDO PELO TRIBUNAL – NÃO INTIMAÇÃO DA EMPRESA EMBARGADA – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – COORDENADAS GEOGRÁFICAS - MATÉRIA AFETA AO DOMÍNIO – DISCUSSÃO QUE EXIGE PROCEDIMENTO PRÓPRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Embora proferida em Embargos de Declaração opostos da decisão que indeferiu a inicial da Ação de Oposição, é evidente que se trata de liminar, tanto que conferiu efeitos infringentes para excluir as terras ocupadas pelos agravados do mandado de revigoramento de uma liminar, até porque a própria Ação Possessória ainda não ultrapassou essa fase, apesar de distribuída em 1999.

A simples menção de que os agravados seriam estranhos à lide não retira a legitimidade e nem o interesse da agravante de recorrer, até porque os Embargos foram opostos à decisão que indeferiu a inicial da Ação de Oposição por ser inapropriada para o fim pretendido pelos agravados.

Os Embargos de Declaração só têm efeitos modificativos em caráter excepcional, de modo que aventar tal hipótese implica, necessariamente, o chamamento da parte contrária para se pronunciar, principalmente quando subsidiados em documentos de domínio ainda desconhecidos, e o processo originário consistir numa Ação Possessória, na qual é vedada a discussão de questão dominial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003839-04.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Manutenção de Posse n. 29103-34.2009.8.11.0041 proposta pela agravante contra os ocupantes do imóvel, acolheu os Embargos Declaratórios opostos pelos agravados, conferiu-lhes efeitos infringentes e excluiu do cumprimento do revigoramento da liminar as terras por eles ocupadas, bem como mandou expedir ofício ao juízo deprecado para informar-lhe que a reintegração determinada pelo Tribunal de Justiça não atinge as Fazendas Piracema I e II, de 1.961,3456ha.

A agravante alega que o juízo de origem se amparou unicamente no argumento de que a descrição contida nas matrículas anexadas pelos agravados indica que seriam vizinhos das terras em conflito, as quais, segundo alega, já foram georreferenciadas e inscritas no CAR, de modo que a inclusão no revigoramento constituiria ampliação indevida.

Aduz que a decisão foi proferida em
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
, opostos à que determinou o
cumprimento da liminar deferida na Reclamação que apresentou contra o juízo
a quo
porque não atendeu aos termos do acórdão desta Câmara
.

Registra que, ademais, alterou a ordem emanada do Tribunal, de que o revigoramento deveria abranger a totalidade da Fazenda Vitória do Araguaia, e conferiu efeitos infringentes a Embargos de Declaração
sem a prévia manifestação da parte contrária
.

Suscita a sua nulidade sob a alegação também de que os Aclaratórios foram manejados por pessoas estranhas ao processo, o que revelaria a ilegitimidade.

Colaciona precedentes do STJ para corroborar suas arguições.

Argumenta que a primeira tentativa dos agravados foi com a
Ação de Oposição
n. 17396-20.2019.8.11.0041,
extinta sem julgamento de mérito
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, por inadequação da via eleita. Acrescenta que, estranhamente, não ingressaram com Embargos de Terceiro, que seria a medida processual adequada.

Complementa que a segunda investida foi com o
MS n. 1002558-13.2021
, que tramita na Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, cuja liminar foi indeferida pela relatora. Aduz que nele (MS), tal como na Oposição,
defendem terras indígenas
há muito excluídas da liminar a pedido dela própria, fato reconhecido pela Justiça Federal quando indeferiu a liminar pleiteada na Ação Civil Pública protocolada pelo MPF e manteve a competência da Justiça Estadual.

Assinala que, da mesma maneira, não procede a afirmação de que ela (agravante) ocuparia terras devolutas.

A esse respeito, anota que a Ação originária é possessória e não reivindicatória, e que o juízo, induzido a erro, concedeu liminar “
totalmente sem forma ou figura de Juízo no curso de ação possessória para os agravados que não são partes no processo
”, diante do anterior indeferimento da inicial da Ação de Oposição e da liminar pretendida no MS.

Ressalta que, por conseguinte, se intitulados terceiros, devem buscar a posse nos respectivos Embargos de Terceiro e não nos Declaratórios, ainda mais sem a manifestação da parte adversa quanto aos efeitos infringentes e sem o contraditório, já que se cuida de ponderações unilaterais que desconsideram a decisão do Tribunal. Diz que esse fato demandaria audiência de justificação prévia, e jamais liminar
inaudita altera parte
.

Destaca que os documentos que amparam o
decisum
são de 2016, a
Ação originária é de 1999
e o
revigoramento
foi postulado
em 2013
.

Ao final menciona que o acórdão que o determinou (o revigoramento) já transitou em julgado, e que a resistência do juízo
da causa
em cumprir a ordem do Tribunal já foi objeto de Reclamação em que obteve liminar.

Pontua que, além disso, o revigoramento foi questionado e mantido pelo STJ (Pedido de Tutela Provisória n. 2880-MT; RESP 1890450-MT; e Tutela Provisória no ARESP 1785877-MT), o que evidenciaria a má-fé dos agravados ao defender tese nova.

Na sequência relaciona todos os Recursos encaminhados para o TJMT e STJ, e respectivas decisões (78941470).

Efeito suspensivo deferido
(Id 80481451).

No mesmo
decisum
ficou estabelecido que, após comunicação ao juízo
a quo
, os autos fossem conclusos para inclusão em pauta, uma vez que já oferecida a contraminuta.

Os agravados apontam na
contraminuta
a ausência dos requisitos que autorizariam a concessão da tutela recursal porque a agravante estaria pleiteando direito sobre bens de terceiro, visto que se trata de terras limítrofes, com cercas divisórias colocadas há mais de 42 anos, sem nunca ter sido apresentada objeção, o que seria “
auferível
” nos trabalhos de georreferenciamento, na certidão do INCRA e CAR, e nas imagens de satélite, que ainda revelam as APPs, as áreas de reserva legal e a sua posse legítima.

Afirmam que exercem o direito de propriedade, e se reportam à descrição que subsidiou a decisão agravada a excluí-los do cumprimento do aresto.

Em seguida discorrem sobre a preliminar de “
inépcia da inicial
” que suscitam sob o argumento de que a agravante alega recorrer de liminar que suprimiu do revigoramento suas terras (dos agravados),
quando na verdade seria decisão de mérito
, “
diante de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito, promovendo correção de erro e preservando a exatidão dos fatos, resguardando o direito absoluto de propriedade, cujos detentores são legítimos possuidores de boa-fé e proprietários, observando que a soma do exercício pleno da posse dos agravados, com a de seus antecessores, perfazem mais de 55 (cinquenta e cinco) anos, não comportando qualquer juízo lógico e cognitivo os fatos narrados pela agravante
”.

Assim, entendem estar caracterizada a
inépcia recursal,
conforme art. 330, inciso I, §1o, e inciso II, art. 337, inciso IV, e art. 1.015, todos do CPC. Colacionam julgados sobre indeferimento da inicial.

Depois suscitam
ilegitimidade da agravante
para recorrer porque ela própria alega que eles (agravados) são estranhos à lide, portanto não estariam comprovados os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, ao contrário deles (agravados), que teriam produzido prova ampla da posse que exercem sobre a área em questão, a qual, somada à de seus antecessores, totaliza mais de 55 anos, além de estar definida no georreferenciamento, CAR, CCIR e ITRs. Nominam a legislação correspondente.

Arguem
falta de interesse
da

agravante porque não preenche as condições da ação, no caso, o binômio necessidade/adequação, pois eles não figuraram na lide originária, daí a desnecessidade de recorrer, já que suas terras não integraram o revigoramento deferido no AI 1005867-47.2018.

Desse modo, aduzem que o juízo
a quo
agiu com acerto quando, ao verificar as coordenadas e os perímetros dos imóveis deles (agravados), corrigiu “
os efeitos produzidos no mandado de manutenção/reintegração de posse
”, como lhe autorizam os arts. 493 e 494 do CPC. Citam doutrina a respeito desses dispositivos.

No mérito, retomam a alegação de se tratar de decisão de mérito e não liminar;

discorrem sobre os fundamentos e a documentação que a amparam; reportam-se ao princípio da boa-fé processual e à ilegitimidade e ausência de interesse da agravante; reiteram a justificativa de que as áreas seriam distintas daquelas objeto do revigoramento deferido pelo Tribunal; dizem
que ocorreu alteração no loteamento pelo INTERMAT, o que teria modificado o direito de propriedade de diversas pessoas, inclusive de entes públicos e terras indígenas.

Esclarecem que a
Ação de Oposição
que ajuizaram
foi extinta por razões processuais,
e não materiais, e que o
Mandado de Segurança
é contra ato do juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre,
que não acatou os novos documentos juntados na Carta Precatória
, cujo conteúdo modifica, impede e extingue o direito da agravante, portanto seriam totalmente distintos.

Descrevem a
cadeia dominial
que comprovaria que os imóveis são diversos, sendo esse o embasamento da decisão impugnada, que acolheu seus Embargos de Declaração com efeitos infringentes e excluiu suas áreas. Ressaltam que a agravante apresentou perímetros e mapas sem coordenadas definidas, em evidente erro material e substancial. E mais, que, embora pareça esdrúxula a situação fática, quase foram esbulhados

de suas

legítimas posses.

Em seguida, remontam às
matrículas
e assinalam que detêm “
todos os
direitos aquisitivos da propriedade dos respectivos imóveis, nos termos do art. 1.238
do CC
”. Depois, traçam histórico de “
fatos inerentes à propriedade
”, e relatam que o imóvel objeto da Ação principal foi loteado pelo INTERMAT, o que deu origem aos títulos da propriedade da agravante e também aos deles.

Acrescentam que essa redefinição não se coaduna com a decisão originária, que, a seu ver, carece de elementos técnicos geográficos capazes de definir os parâmetros do loteamento e retrocedem às matrículas do RGI de São Félix do Araguaia e às antigas denominações dos imóveis.

Referem-se à área remanescente encontrada após o georreferenciamento e que confrontaria com a sua, e relatam como as sucessivas matrículas chegaram às suas, cujas certidões teriam fé pública - Estado de Mato Grosso, Luiz Golpo, Benedita Prates Narciso, Rinaldo Adolpho Sauter, Agenor Bianchini, José Jorge de Oliveira, Carlos Joaquim Fortes, Araguassú Óleos Vegetais Indústria e Comércio Ltda e eles (agravados)-, cuja cadeia dominial afasta qualquer ligação com a da agravante; que esta inclusive menciona que eles (agravados) seriam pessoas estranhas, o que foi reconhecido na decisão recorrida, tanto assim que excluiu as suas terras do revigoramento.

Anotam que os 9.908ha da agravante, matrícula n. 243 do RGI de São Felix, limitam-se com as terras antes denominadas Fazenda Recanto, matrícula 10.001, que consistem atualmente nas Fazendas Piracema I e Piracema II, matrículas 12.861 e 12.862, de sua propriedade; que esse fato estaria evidenciado na matrícula 243, e que a matrícula n. 10.001, em nome de Luiz Golpo, “
apresenta consenso lógico e auferível ao apontar a área objeto da matrícula no 243, de propriedade da agravante, contém conteúdo histórico informando que há confrontação e divisa entre as duas matrículas, conforme é expresso na Certidão de Registro da Matrícula no 10.001 do Cartório de São Félix do Araguaia/MT
”.

Fazem novamente “
comparação histórica
” entre as matrículas 10.001 e as que pertenceriam a todos que compõem a cadeia que originou as suas terras (dos agravados), e afirmam a existência de áreas remanescentes que, conforme concluem, não adentram nas da agravante.

Registram que cumprem os requisitos da função social da propriedade rural, pois exercem atividade econômica no local, o que gera emprego e renda para diversas famílias, como mostram as benfeitorias ali edificadas.

Argumentam que a agravante ajuizou demanda em
14-2-1995 em que foi celebrado acordo, homologado em 17-4-1996 pelo juízo de São Felix
, no qual teria sido reconhecido que a área de ORÁCIO GARCIA DE FREITAS E OUTROS não pertenceria à agravante, e que historicamente a origem das terras de Orácio seria a mesma dos agravados.

E mais, que a agravante alterou o objeto da inicial, “
haja vista, incidir inclusive sobre áreas públicas estaduais, terras indígenas, entre outras, conforme informado através do diagnóstico fundiário realizado pelo INTERMAT, no âmbito do perímetro da área denominada Faz. Vitória do Araguaia, nos Municípios de Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte e Luciara
”.

Nesse ponto transcrevem os termos de um ofício que teria sido expedido em 9-2-2021, sem nominarem o remetente e o destinatário, assim como mapas que se reportariam às áreas com matrículas antes noticiadas no “
histórico da cadeia dominial
”, que também concluiriam que o seu imóvel seria distinto daquele objeto da Ação de Manutenção de Posse.

Sustentam o direito de retenção por benfeitorias e as relacionam, inclusive de serem possuidores de boa-fé. Inserem trecho da petição inicial para demonstrar que seus nomes não se encontram entre aqueles que foram indicados para o polo passivo da Ação Possessória.

Aludem ao argumento de que na Ação de Oposição o juízo
a quo
reconheceu que as áreas são distintas; dizem que não há amparo para o cumprimento da liminar sobre a sua propriedade, principalmente antes de serem indenizadas as benfeitorias, inclusive as necessárias e úteis; fazem menção a cada um dos fundamentos constitucionais consagrados nos artigos 3o, 5o,
caput
e inciso XXII, c/c art. 186, e discorrem sobre cada um deles, até mesmo sobre os pactos internacionais.

Concluem que a decisão agravada corrigiu “
a inexatidão material e erros de cálculos, com supedâneo em todas as coordenadas georreferenciadas das áreas pertencentes aos Agravados, possuindo Cadastro Ambiental Rural – CAR e todas as obrigações assessorias inerentes a propriedade rural
”, somado ao fato de que por 4 décadas não existiu um vício sequer que impedisse a aquisição da área rural, sendo, por conseguinte, possuidores de boa fé e com justo título.

Assinalam que houve violação ao seu direito, e indicam a legislação que confortaria sua pretensão, tal como o Estatuto da Terra, as de Usucapião, entre outros dispositivos constitucionais e do CPC, além de julgados sobre a retenção por benfeitorias.

Pedem o não conhecimento ou o não provimento do Recurso. Sucessivamente, formulam “
pedido recursal contraposto
”, “
assegurando todos os direitos aquisitivos e possessórios
”, sobre os 1.961,3456ha, e também de retenção por benfeitorias e de reconhecimento da legítima propriedade e posse dessa mesma área. Postulam, ainda, a produção de provas (Id 80101466).

Como antes noticiado, a contraminuta foi apresentada antes mesmo da apreciação da tutela recursal, e, após o deferimento desta última, foram opostos simultaneamente Embargos de Declaração (81298998) e Agravo Interno (82964504), cuja análise ficou prejudicada ante a apresentação da contraminuta, impondo o julgamento do mérito do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003839-04.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

AGRAVADO: HILARIO MOACIR HERTER, ODETE JOST HERTER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Preliminares

Os agravados suscitam preliminares de
inépcia recursal, ilegitimidade e falta de interesse
.

A
primeira
consistiria no fato de a agravante afirmar que recorre de liminar, quando na verdade a decisão que os excluiu do revigoramento da liminar seria de mérito.

Quanto à
segunda
, justificam que a própria agravante teria dito que eles seriam “
estranhos à lide
”, portanto não teria comprovado os requisitos do art. 561 do CPC. Por consequência, seria manifesta a falta de interesse (
terceira preliminar
).

Não procede nenhuma das arguições. É evidente que se trata de liminar, até porque, embora proferida em Embargos de Declaração opostos a
decisum
que indeferiu a inicial da Ação de Oposição, a decisão impugnada conferiu-lhes efeitos infringentes para excluir as terras ocupadas pelos agravados do mandado de revigoramento
de uma liminar
. Aliás, a própria Ação Possessória ainda não ultrapassou essa fase, apesar de distribuída em 1999.

Tampouco é fundado o argumento de ilegitimidade, pois, ao se reportar a “
estranhos à lide
”, a agravante se referiu às razões expostas nos Aclaratórios, que se identificam com aquelas que deveriam ser discutidas em outra demanda, até porque os Embargos foram opostos à decisão que indeferiu a inicial da Ação de Oposição por ser inapropriada para o fim pretendido pelos agravados.

Desse modo, é também notório o interesse da agravante em recorrer da respectiva decisão.

Assim, rejeito todas as preliminares, por flagrante ausência de amparo legal.

MÉRITO

O juízo
a quo
apreciou incidentes apresentados pelos ocupantes da área objeto do revigoramento, sucessores, na grande maioria, daqueles indicados para o polo passivo da Ação de Manutenção de Posse proposta pela agravante no longínquo ano de 1999.

Também
indeferiu a inicial da Ação de Oposição

ajuizada pelos agravados
que, então, ingressaram com Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

Sobreveio a
decisão ora impugnada, em que, com base nas coordenadas geográficas constantes nas matrículas trazidas pelos agravados
, foi consignado que o
decisum
do Tribunal de Justiça não poderia abranger as terras que eles ocupam, e determinou a expedição de ofício ao juízo deprecado para que as Fazendas Piracema I e II fossem excluídas do respectivo mandado.

A respeito desse revigoramento, importante relembrar que foi concedido por maioria no
AI n. 1005867-47.2018
, interposto da decisão da Juíza Titular da 2a Vara Especializada em Direito Agrário,
Dra. Adriana Sant’anna Coningham
, em 27-4-2018, a qual o indeferiu sob a justificativa de que a liminar teria sido deferida no século passado (1999), que o feito nem sequer passou da fase postulatória, que o Auto de Constatação comprova que ela (autora/agravante) faltou com a verdade no que concerne ao número de ocupantes e lotes, muito superior ao que descreveu no pedido de revigoramento, e que a concessão agravaria o conflito, o que não era o seu propósito (do juízo).

No aresto constou que não houve desídia da agravante e foram relatados todos os atos que convergiram para a demora na tramitação da Ação e para que os requeridos retornassem na área, a dividissem em lotes e os vendessem para inúmeras outras pessoas, como registrado no Auto de Constatação.

Em Agravo de Instrumento, a atribuição do Tribunal de Justiça é apenas e tão somente verificar se a decisão impugnada está ou não coerente com o contexto em que foi proferida.

No caso concreto, está claramente dissonante da fase processual em que foi inserida e do procedimento apropriado. Ademais, não cumpre as formalidades básicas previstas no Código de Processo Civil.

Primeiro porque foi prolatada em Embargos Declaratórios opostos à decisão que indeferiu inicial de Ação de Oposição, recebido com efeitos infringentes sem que a parte adversa fosse intimada a se manifestar, e, principalmente, amparou-se em documentos até então não anexados à Ação Possessória, o que a torna nula, consoante jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE.

NECESSIDADE

DE INTIMAÇÃO DA

PARTE

ADVERSA

PARA IMPUGNAÇÃO.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso. Precedentes.

2. Agravo interno

a que se nega provimento”

(STJ, ERESP 1049826, Rela. Mina Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8-6-2020).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA.

NULIDADE ABSOLUTA. ART. 125, I, DO CPC/73. CARGA DOS AUTOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. "Diante da possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, os princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõem a viabilidade de a Parte Embargada participar da construção comunicativa da decisão judicial, de modo a agregar aos autos suas contrarrazões antes do pronunciamento da Corte" (EAREsp 285.745/SP, Rel.

Ministra

Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 2/2/2016).

2.

No caso, não tendo a Corte a quo intimado a parte embargada para se manifestar quanto aos embargos de declaração, impõe-se declarar a nulidade do julgamento integrativo, ao qual se imprimiu efeito infringente.

Precedentes:

EAg

778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23/8/2010; REsp 1.526.672/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/8/2015; REsp 1. 295.807/RS, Rel.

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/5/2013; AgInt no REsp 1.372.919/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2017; REsp 1.080.808/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/6/2009.

3.

O fato de ter havido carga dos autos pelo ente fazendário não supre, por si só, a exigência da intimação pessoal da parte embargada para apresentar contrarrazões

em julgamento de aclaratórios com efeitos infringentes. Nesse sentido: REsp 775.553/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 01/09/2008 e REsp 264.259/SC, Rel.

Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 11/11/2002, p. 177.

4. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1275903-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, julgado em 4-12-2018).

“[...]

2.

A jurisprudência desta Corte, seguindo a do Supremo Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de que ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa o julgamento de embargos declaratórios com

efeitos infringentes sem ouvir a parte contrária (art. 5o, inciso LV, da CF).

[...]”
(STJ, EDcl nos EDcl nos EREsp 1021634-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, julgado em 27-2-2019).

Depois, os Embargos de Declaração só têm efeitos modificativos em caráter excepcional. Não bastasse isso, aventar tal hipótese implica, necessariamente, o chamamento da parte contrária para se pronunciar, o que não foi providenciado na hipótese dos autos.

Assim, a decisão impugnada também não se sustenta, visto que está em completa desarmonia com a jurisprudência consolidada no STF, STF e tribunais estaduais.

Soma-se a isso o fato de estar subsidiada em documentos de domínio, e o processo originário consistir numa Ação Possessória, de maneira que para a discussão da questão dominial o CPC estabelece procedimento próprio.

Na contraminuta, os agravados
ora
alegam que sua área é vizinha do imóvel objeto do litígio,
ora
afirmam que o objeto do litígio “
foi loteado pelo INTERMAT
” dando origem tanto aos seus títulos de propriedade como aos da agravante. Logo, essa redefinição não é compatível com o revigoramento.

Umas vezes
dizem que
são sucessores
de uma parte requerida em Ação de Reintegração de Posse proposta pela agravante em 14-2-1995, na qual teria sido firmado acordo e reconhecida a posse de seus antecessores, Orácio Garcia de Freitas e outros.
Outras vezes
aduzem que cumprem a função social da propriedade, que são possuidores de boa fé e têm direito à retenção por benfeitorias, inclusive as úteis e necessárias.

Em outro momento
apresentam “pedido contraposto” da
Usucapião
porque preencheriam os requisitos da prescrição aquisitiva.

Ocorre que o Agravo de Instrumento não comporta discussão de temas dessa natureza, que devem ser submetidos à apreciação da instância
a quo
em procedimentos adequados e próprios para cada uma das arguições.

Tampouco podem ser apreciados sem que haja na origem cognição exauriente, sobretudo a realização de perícia técnica.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021